Tribunal: TJSP
Processo: 0001916-47.2018.8.26.0161
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191702
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001916-47.2018.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante MAYCON
PEREIRA ALVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao apelo de MAYCON PEREIRA ALVES, a fim de conceder-lhe o
benefício do sursis penal em relação ao crime de lesão corporal leve, pelo prazo de 02
(dois) anos, observadas as condições previstas no artigo 78, § 2o, alíneas "a", "b" e
"c", do Código Penal, mantendo-se, no mais, a r. sentença. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001916-47.2018.8.26.0161 -Voto no 13624
2
VOTO No 13.624 (Digital)
Apelação Criminal no 0001916-47.2018.8.26.0161
Juízo de Origem: 2a Vara Criminal da Comarca de Diadema
Apelante: MAYCON PEREIRA ALVES
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
MAYCON PEREIRA ALVES, qualificado nos autos,
foi condenado às penas de 03 (três) meses de detenção, em regime inicial
aberto, e pagamento de 11 (onze) dias-multa, por infração aos artigos 129, §
9o e 147, caput, ambos do Código Penal (fls. 140/143).
Inconformado, apela (fls. 154/166), postulando
absolvição, seja pela fragilidade probatória, seja pela atipicidade subjetiva
da conduta. Requer, ainda, o afastamento da Lei Maria da Penha, adequando-
se o rito processual para que sejam aplicados os institutos
despenalizadores da Lei 9.099/95.
Em suas contrarrazões, o Ministério Público
pugnou pelo não provimento do apelo (fls. 169/173), posicionamento
também adotado pela d. Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001916-47.2018.8.26.0161 -Voto no 13624
3
183/190).
Em 26/07/2019, a Defensoria Pública foi intimada
para que se manifestasse acerca de eventual oposição ao julgamento virtual,
em cumprimento ao disposto no artigo 1o, da Resolução no 549/2011 do
Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça (fls. 180).
Contudo, deixou escorrer o prazo in albis.
É o relatório.
Depreende-se dos autos que, no dia 11 de janeiro
de 2018, por volta das 09h30, na Avenida Rotary, no 558, Serraria, na cidade e
comarca de Diadema, o acusado ofendeu a integridade corporal de sua ex-
companheira Darilene Figueiredo Nery, provocando-lhe lesões corporais de
natureza leve.
Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de
tempo e espaço supramencionados, o acusado ameaçou, por escrito, sua ex-
companheira Darilene Figueiredo Nery, de causar-lhe mal injusto e grave.
Segundo o apurado, o réu e a vítima mantiveram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001916-47.2018.8.26.0161 -Voto no 13624
4
relacionamento amoroso por aproximadamente 07 anos, tendo dois filhos
em comum.
No dia dos fatos, MAYCON foi até o local de
trabalho da vítima e a chamou para conversarem no interior de seu veículo.
Irritado pela negativa da vítima de emprestar-lhe
dinheiro bem como de informar o que ela teria feito na noite interior, o réu a
agarrou pelo pescoço e passou a agredi-la com socos na cabeça.
Em seguida, MAYCON se moveu para o banco do
passageiro do veículo, abriu a porta e continuou as agressões.
A vítima conseguiu se desvencilhar e tentou correr
para o local de trabalho, porém, não satisfeito, MAYCON a perseguiu e a
empurrou contra o veículo, agredindo-a ainda mais com socos, tapas,
puxões e chutes.
Após as agressões, quando a ofendida elaborava o
boletim de ocorrência na delegacia, o réu enviou mensagens do seu telefone
celular para a genitora da vítima ameaçando Darilene de morte com o
seguinte texto “vou matar ela escuta que eu tô falando, ela teve sorte que eu
não achei ela ontem” e “a vagabunda da sua filha vai morrer”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001916-47.2018.8.26.0161 -Voto no 13624
5
Em primeiro lugar, verifica-se que a materialidade
delitiva está bem provada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 08/10) e Laudo de
Exame de Corpo de Delito (fls. 34) atestando que Darilene sofreu lesões
corporais de natureza leve, consistentes em equimose arroxeada na região
orbital direita, escoriação na região infra orbital esquerda, equimose
arroxeada na mucosa do lábio superior à esquerda; e equimose levemente
arroxeada no terço médio do braço direito.
A autoria também é certa.
Em seu interrogatório, MAYCON contou que foi até
o local de trabalho da ofendida e ambos começaram a discutir. Disse que
tanto as agressões quanto as ameaças foram recíprocas. Não chegou a
passar por exame pericial.
Contudo, sua versão restou isolada nos autos.
A ofendida Darilene confirmou os fatos descritos na
exordial com riqueza de detalhes. Disse que o acusado não se conformava
com a separação e, no dia dos fatos, dirigiu-se ao seu trabalho, passando a
agredi-la com murros, empurrões e puxões de cabelo. Aduziu, ainda, que
enquanto registrava a ocorrência da delegacia, MAYCON enviou mensagens

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001916-47.2018.8.26.0161 -Voto no 13624
6
de texto para sua mãe dizendo que mataria a declarante.
A testemunha Alcilene, mãe da ofendida, soube que
MAYCON agrediu fisicamente Darilene após ela se recusar a emprestar
dinheiro a ele. Posteriormente, recebeu mensagem do acusado afirmando
que mataria a vítima.
Destarte, a condenação do recorrente pelos crimes
de ameaça e lesão corporal era mesmo de rigor e deve prevalecer, mormente
considerando as provas testemunhal e pericial existentes nos autos.
Tampouco se cogita de ausência de dolo na
conduta do acusado.
Isso porque, a configuração da ameaça se verifica
em intimidações proferidas à vítima, havendo relevância ao Direito Penal as
que garantem causar mal injusto e grave, o que se constata no presente
feito, já que MAYCON prometeu matar a ofendida.
Outrossim, não se faz necessária a serenidade do
agente ao pronunciar as palavras intimidadoras, posto que as ameaças são,
geralmente, efetuadas em estado de ânimo alterado. A pensar-se de modo
diverso e, dificilmente, se teria por configurado o crime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001916-47.2018.8.26.0161 -Voto no 13624
7
O conjunto probatório, portanto, é apto e suficiente
para embasar o decreto condenatório, revelando-se desarrazoado cogitar da
incidência, na espécie, de qualquer das hipóteses de absolvição previstas
no artigo 386 do Código de Processo Penal, tendo o édito condenatório sido
proferido em consonância com os princípios constitucionais penais e
processuais penais norteadores do ordenamento pátrio.
Em segundo lugar, não há que se falar no
afastamento da Lei no 11.340/06.
In casu, não há dúvida acerca da aplicação da Lei
Maria da Penha, eis que réu e vítima mantiveram relacionamento amoroso
durante sete anos, possuindo filhos em comum, pouco importando se
estavam separados quando dos fatos. No mais, as agressões e ameaças se
deram em razão de ciúme por parte do recorrente, conforme se depreende
da mensagem enviada por ele à genitora da vítima, na qual ele explicita que
suas atitudes foram causadas por uma traição (fls. 19).
Não bastasse, o polo passivo não é ocupado
exclusivamente por esposas, companheiras ou namoradas, mas sim por
qualquer mulher em situação de fragilidade/vulnerabilidade diante do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001916-47.2018.8.26.0161 -Voto no 13624
8
agressor, desde que caracterizado o vínculo de relação doméstica, familiar
ou afetividade.
Nesse sentido, assim se pronunciou o Superior
Tribunal de Justiça:
“Segundo a doutrina, não só as esposas, companheiras ou amantes
estão no âmbito de abrangência do delito de violência doméstica,
mas também filhas e netas do agressor como sua mãe, sogra, avó
ou qualquer outra parente que mantém vínculo familiar com ele
podem integrar o polo passivo da ação delituosa”. (STJ, HC no
310.154/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 13/05/2015).
No que concerne às reprimendas, verifica-se que
foram criteriosamente dosadas, de acordo com as especificidades da
hipótese vertente e circunstâncias pessoais do acusado, tendo sido
estipuladas no piso legal quanto ao delito de lesão corporal leve, e majorada
em 1/6 (um sexto) em relação ao crime de ameaça, por incidência da
agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f” do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001916-47.2018.8.26.0161 -Voto no 13624
9
Ao depois, verifica-se que MAYCON foi deveras
beneficiado pela substituição da pena corporal do crime de ameaça por
multa, ao arrepio do artigo 17 da Lei Maria da Penha, segundo o qual “É
vedada a aplicação, nos casos de violência doméstica e familiar contra a
mulher, de penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniária, bem
como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa”.
Contudo, tratando-se de recurso exclusivo da
Defesa e em respeito ao princípio do non reformatio in pejus, nada poderá
ser feito por este Sodalício.
Finalmente, em relação ao delito de lesão corporal
leve, reputo presentes os requisitos elencados no artigo 77, do Código
Penal, de modo que se mostra plenamente cabível a concessão do sursis,
pelo período de 02 (dois) anos, mediante o cumprimento das condições
estabelecidas no artigo 78, § 2o, do mesmo Codex, mantido o regime
prisional aberto na eventualidade de descumprimento da benesse.
Sempre bom ressaltar que aludido instituto, além de
não ser mais prejudicial ao acusado, poderá por ele ser recusado em
audiência monitória própria para tal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001916-47.2018.8.26.0161 -Voto no 13624
10
“Apelação - Violência doméstica - Vias de fato - Recurso defensivo -
'Sursis' - Pretendido afastamento do benefício por se mostrar mais
gravoso que o cumprimento da pena fixada, em regime aberto -
Individualização da pena que é tarefa cometida ao Juiz, o qual, em
razão de sua proximidade com as partes, reúne melhores condições
de aquilatar a justeza e conveniência da aplicação dos institutos
legais - Impossibilidade de deferir-se ao réu a opção de eleger dentre
as penas previstas em lei qual lhe é mais favorável, segundo sua
conveniência pessoal - Pena que deve adequar-se à sua função
social - Benefício do "sursis" que não é de natureza compulsória,
cabendo ao sentenciado, quando da realização da audiência
admonitória correspondente, aceita-lo com as condições impostas ou
recusa-lo, submetendo-se, neste caso, à pena privativa de liberdade
que lhe foi imposta na decisão condenatória - Impossibilidade de
cumulação das condições do "sursis" simples (artigo 78, § 1o do CP)
com as do especial (artigo 78, § 2o do CP) - Benefícios de aplicação
alternativa - Recurso parcialmente provido para conceder ao
sentenciado o benefício da suspensão condicional da pena, na
modalidade especial, pelo prazo de dois anos, mediante o
cumprimento das condições estabelecidas nas alíneas "a", "b" e "c"
do § 2o do artigo 78 do Código Penal. (TJSP; Apelação
0008312-84.2013.8.26.0009;
Relator
(a):
Otavio
Rocha;
j.
01/11/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001916-47.2018.8.26.0161 -Voto no 13624
11
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
apelo de MAYCON PEREIRA ALVES, a fim de conceder-lhe o benefício do
sursis penal em relação ao crime de lesão corporal leve, pelo prazo de 02
(dois) anos, observadas as condições previstas no artigo 78, § 2o, alíneas
“a”, “b” e “c”, do Código Penal, mantendo-se, no mais, a r. sentença.
ÁLVARO CASTELLO
Relator